Tribunal: TJDFT
Processo: 0702775-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702775-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: DELIZELHA SOUZA DA CUNHA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL (executada) contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação cominatória, em fase de cumprimento de sentença (Processo no 0740301-12.2019.8.07.0001) proposta por DELIZELHA SOUZA DA CUNHA, deferiu o pedido liminar e determinou o fornecimento do tratamento com AVASTIN, conforme solicitação médica (ID 53202646 dos autos originais). Em suas razões recursais (ID 14156621), a agravante aduz a agravada possui relação com a Unimed Cuiabá e não com a agravada, sendo que as diversas Unimeds são pessoas jurídicas diferentes, possuindo número de CNPJ diferentes. Defende assim que é parte ilegítima na ação da origem. Afirma que a sentença exequenda deferiu o fornecimento de DOXOPEG 40MG, medicamento diverso do deferido pela decisão recorrida, AVASTIN. Alega que dessa forma não foi oportunizado à parte o direito de discutir sobre o novo medicamento, caracterizando cerceamento de defesa. Subsidiariamente, defende que a multa processual foi fixada em valor desproporcional e que a penalidade passou a ser mais vantajosa para a agravada do que o cumprimento da obrigação em si. Alega que o prazo para cumprimento e o valor máximo são desarrazoados e, no caso do valor, ultrapassa a vantagem econômica buscada. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para revogar a r. decisão. Subsidiariamente, pede a redução da multa processual aplicada. Preparo comprovado (ID 14156618). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão da tutela liminar pleiteada pela agravante. Trata-se, na origem, de ação cominatória, em fase de cumprimento de sentença, movida por DELIZELHA SOUZA DA CUNHA contra Aliança Administradora de Benefícios de Saúde S.A. e CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL (agravante) (Processo n. 0708123-44.2018.8.07.0001). A sentença na fase de conhecimento julgou procedentes os pedidos autorais e determinou que as rés arcassem com o tratamento médico indicado para a agravada. Destaque-se (ID 52963554 dos autos originais): Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos para: i) determinar que as requeridas autorizem e arquem com todas as despesas necessárias ao tratamento médico da autora, relativamente ao procedimento cirúrgico com implante de cateter, aplicações da substância DOXOPEG 40MG, bem como qualquer outro procedimento derivado de indicação médica para tratamento da enfermidade que a acomete; ii) condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$14.931,20 (quatorze mil, novecentos e trinta e um reais e vinte centavos), a título de indenização por danos materiais, cujo montante deverá ser corrigido monetariamente desde o desembolso e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação; iii) condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento do montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, devidamente corrigido pelo INPC a contar do seu arbitramento, e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Sendo assim, nessa análise preliminar do processo, considerando que a agravante integrou o polo passivo da fase de conhecimento e foi condenada pela decisão exequenda, a recorrente tem legitimidade para ser demandada para fielmente cumprir a decisão judicial. Outrossim, com relação à alteração de medicamento, constata-se que a decisão exequenda, de fato, consignou, expressamente, que o medicamento DOXOPEG 40MG deveria ser fornecido; contudo, o ato decisório também previu que outros procedimentos derivados de indicação médica para o tratamento da enfermidade da agravada deveriam ser fornecidos de igual forma. Nesse sentido, observa-se que em decorrência do mesmo quadro de saúde da agravada, o médico responsável promoveu pedido de AVASTIN e XELODA para a continuidade de seu tratamento. Confira-se (ID 52963550 dos autos originais): Solicito autorização realizar tratamento com AVASTIN + XELODA para portadora câncer de mama metastático para fígado evoluindo com progressão de doença em vigência de tratamento com FEMARA A agravante negou o pedido da agravada sob o fundamento de que o medicamento requerido não tinha registro na ANVISA para a finalidade declinada, sendo portando off-label. Confira-se (ID 52963553 dos autos originais): Parecer de auditoria: após análise conjunta com consultor, temos parecer desfavorável cobertura da médica o BEVACIZUMABE, pois não possui registro na ANVISA para tratamento no contexto de neoplasia maligna da mama já previamente tratada para doença metastática com registro apenas para tratamento de primeira linha nestes casos, sendo portanto considerado off-label neste contexto conforme bula/manual registrado na ANVISA sem previsão de cobertura obrigatória pela operadora conforme resolução normativa n 428 da ANS art. 20 e lei n 9.656/98 art. 10. + parecer desfavorável ao código de honorários 20104294 por ser pertinente medicação negada. + parecer favorável conforme RN 428/DUT64A CAPECITABINA 500 mg com liberação de 98 CP (p/ Dl A D14) de acordo coma prescrição. Liberação parcial. Inicialmente, constata-se que por se tratar de tratamento em continuidade ao quadro médico da agravada, a prescrição médica de ID 52963550 dos autos originais, que requisitou AVASTIN e XELODA, encontra-se, em princípio, abrangida pela decisão exequenda e, portanto, compete ao agravante fornecer tais medicamentos à agravada. Não prospera, ademais, a alegação de que o medicamento é off-label, uma vez que a circunstância de determinado tratamento não constar momentaneamente no rol da ANS não significa, ipso facto, que sua natureza seja de tratamento experimental, bem podendo haver certo descompasso temporal na atualização da referida legislação por entraves burocráticos. Conforme decidido por este Egrégio Tribunal de Justiça, a alegação de que o tratamento é experimental para a doença em questão não configura fundamento idôneo para a negativa por plano de saúde, quando referido medicamento ou tratamento é prescrito e justificado pelo profissional médico que acompanha o paciente, detentor da competência técnica para indicar o melhor tratamento. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SEGURO SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO. MEDICAMENTO NECESSÁRIO A TRATAMENTO DE CÂNCER. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL. OFF-LABEL. INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. BOA-FÉ OBJETIVA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. Consoante entendimento sedimentado nesta Corte de Justiça, é ilegítima a recusa do fornecimento de medicamento tido como indispensável ao tratamento de paciente sob a alegação de que seu uso seria feito somente em caráter experimental, a chamada utilização off-label. O eg. STJ firmou o posicionamento pela configuração de dano moral em caso de negativa indevida de cobertura contratual de plano de saúde. O valor da compensação por dano moral deve ser fixado de forma a penalizar aquele que lhe deu causa e compensar razoavelmente aquele que o sofreu, não podendo ser ínfimo a ponto de não coibir a reiteração da conduta pelo seu agente causador. (Acórdão 1227007, 07125785820198070020, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 7/2/2020) Além disso, a multa processual, em princípio, não se mostra exagerada, considerando que há a prescrição de seis ciclos de medicação e o bem tutelado em questão é a saúde e a vida da agravada. Assim, nesta análise preambular do recurso, não vislumbro a probabilidade do direito e, portanto, deve ser indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, com a observação de não ser necessária a prestação de informações para a instrução deste recurso. Intime-se para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 12 de fevereiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator